Tribunal: TJMT
Processo: 0014275-11.2013.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014275-11.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – AGRAVO RETIDO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA APRECIAÇÃO EM PRELIMINAR DO APELO – AGRAVO NÃO CONHECIDO – MÉRITO - CONTRATO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ELABORAÇÃO DO PRAD E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL COMO CONDICIONANTE PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DESCUMPRIMENTO – CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM A DE PAGAR (INDENIZAÇÃO) – VALOR FIXADO DE ACORDO COM A PROPORÇÃO DO DANO - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não se conhecerá do agravo retido, se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal (art. 523, § 1º, CPC/73).

2 – É perfeitamente possível a elaboração de contrato entre o Estado e empresa particular, para a execução de obra, com a condicionante de elaboração de PRAD e a recuperação dos danos ambientais causados.

2 – Sendo constatado que o não cumprimento da condicionante por parte da empresa contratada deu ensejo à propositura da ação civil pública, cuja prova contrária a empresa não logrou êxito em fazê-lo, correta está a sentença que deferiu o pedido, condenando-a, inclusive ao pagamento de indenização, em face da permissibilidade legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Construtora Tripolo Ltda
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0014275-11.2013.8.11.0003 (Código 734488), proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, determinando à apelante o cumprimento e atualização do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), bem como o pagamento de indenização, pelo descumprimento, além de condená-lo à perda de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e à perda e suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

Em suas razões recursais, aduz a empresa apelante que dos três pontos suscitados como necessários a serem recuperados, um deles encontra-se em recuperação. Quanto ao segundo ponto referenciado, a apelante argumenta que se trata de uma cascalheira utilizada por terceiros e não contém relação com a obra realizada, além de não se referir ao local objeto de vistoria realizada pela SEMA/MT. Salienta, outrossim, que o cascalho utilizado para a obra de pavimentação não foi proveniente dessa área referendada.

Atinente ao terceiro ponto, assevera que área é rochosa, imprópria a qualquer tipo de vegetação, não sendo abrangido pelo PRAD.

Argumenta, então, que os objetivos e diretrizes do PRAD foram cumpridas, não sendo de sua responsabilidade lidar com os problemas inerentes ao segundo e terceiro pontos suscitados como áreas sem recuperação.

Afirma, ainda, que a indenização tem caráter reparatória e não sancionatória, servindo para ressarcir os danos comprovados e não aqueles presumidos. Por fim, arrazoa que os valores aplicados a título de dano patrimonial e moral foram demasiadamente elevados, e por isso defende a sua redução.

Pede, portanto, seja provido o recurso, para julgar improcedente o pedido inicial e afastar qualquer responsabilização por tais ocorrências. (ID 4816685 e 4816686).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelado, apresentou Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaça todos os argumentos expendidos e, assim, pugna pelo desprovimento do recurso. (ID 4816689).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação. (ID 6293362).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOIFER ALEX CARAFFINI, OAB MT13909-B.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhor presidente, nobres julgadores:

A situação
sub judice
trata-se do descumprimento de uma das prerrogativas impostas para concessão do licenciamento ambiental, isto é, adoção das medidas dispostas no PRAD.

Por oportuno, reitera-se nesse momento o argumento utilizado pelo
parquet
nas contrarrazões apresentadas, pois em que pese os últimos relatórios informarem que um dos pontos suscitados como objeto da recuperação possuir a vegetação em fase de regeneração, quando da propositura da presente ação civil pública a parte ainda não havia cumprido com as obrigações que lhe foram impostas no licenciamento ambiental.

Isto porque os órgãos técnicos elaborados pelo órgão ambiental competente possuem presunção
iuris tantum,
em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros até que sejam apresentadas provas em contrário e dessa forma, possuem o valor probatório.

Por fim, nobres julgadores, tem-se que as três áreas de objeto de recuperação ambiental encontravam-se em estado de abandono, conforme parecer proferido pela CEMA-MT.

Ainda, os dois pontos que a parte apelante não reconhece como de sua responsabilidade, demonstra, mais uma vez, o descaso com o meio ambiente.

Dito isso, reitera-se o pedido contido na exordial para que a parte que com o pagamento a título de indenização a título de danos morais e cumpra aquilo que foi previsto no PRAD.

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

(...)
Nego provimento
ao recurso de apelação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOIFER ALEX CARAFFINI, OAB MT13909-B.

Excelência, pela ordem, duas questões de fato.

Primeiro, não ouvi no voto do douto relator a questão do agravo retido que precede a análise do mérito que resolve a nulidade do próprio julgamento.

Segundo ponto, questão de fato também, nenhuma área envolvida, até no empréstimo desses pontos, é em área de APP, o laudo pericial é claro nesse sentido, apesar de não ser mencionado nem na sentença, nem no voto essa prova técnica consta também que está fora de uma APP, que é uma área de preservação permanente.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Senhor presidente:

O voto está posto, o advogado pode interpor embargos de declaração para esclarecimentos.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO (PRESIDENTE)

A questão do segundo fato exposto diz respeito ao mérito, mas a questão processual penso que talvez deva ser adiado para ser analisado se efetivamente existe um recurso adesivo e que possa ser prejudicial ao desenvolvimento do mérito no recurso.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOIFER ALEX CARAFFINI, OAB MT13909-B

Senhor presidente:

Consta à fl. 865/876 do processo físico e digitalizado está no ID 4816538, foi interposto ainda na vigência do código de 1973, já a apelação foi na vigência do novo código, ele está lá e a juíza processou, tem contrarrazões.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Peço o adiamento do julgamento para análise do agravo retido.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

JULGAMENTO SUSPENSO, A PEDIDO DO RELATOR.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE MAIO DE 2021
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, a apelante interpôs Recurso de Agravo Retido em face da decisão que rejeitou a arguição de incompetência absoluta do Juízo (Id. 4816538). Não obstante,
não requereu
em suas razões ao Recurso de Apelação a apreciação por este Tribunal.

Desta forma, não há como, preliminarmente, apreciar o agravo retido à vista da infringência do §1º do art. 523 do CPC/73 (vigente à época),
in verbis
:

“Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.

§ 1o
Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal
.”
(destaquei)

A propósito, segue jurisprudência acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO -
AGRAVO RETIDO - NÃO CONHECIMENTO
– ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA APOSTA NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - DOCUMENTO QUE POSSUI -

DOCUMENTO REPUTADO AUTÊNTICO - DESFAZIMENTO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ÔNUS DA PARTE QUE O IMPUGNA AINDA QUE A INSURGÊNCIA SEJA CONTRA A ASSINATURA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não há de ser reconhecido o agravo retido quando a parte não o requer expressamente nas razões ou contrarrazões recursais.

(...)”
(
TJMT
– Apelação Cível nº 38252/2011, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, Julgado em 29/02/2012) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
AGRAVOS RETIDOS– NÃO CONHECIMENTO – RÉU QUE NÃO REITEROU AS RAZÕES DOS AGRAVOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL. APELO – NÃO PROVIMENTO
- JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DEMONSTRANDO A TAXA EFETIVAMENTE CONTRATADA – PRECEDENTES DO TJPR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PREVISTA EM CONTRATO – INSTRUMENTO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJPR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CORRETA IMPOSIÇÃO AO RÉU – APLICAÇÃO CONJUGADA DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. AGRAVOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00005358820138160021 PR 0000535-88.2013.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 05/07/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES.

1 -
Agravo retido: não deve ser conhecido o agravo retido interposto pela CEEE-D (fl. 29), já que não satisfeito o requisito do art. 523, § 1°, do CPC. (...) Preliminares rejeitadas
. Apelos desprovidos.”
(
TJRS
- Apelação Cível Nº 70038928073, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 04/11/2010) (destaquei)

Com tais considerações,
não conheço
do Agravo Retido interposto pela apelante.

V O T O (mérito)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a
Construtora Tripolo Ltda
. firmou contrato com o Estado de Mato Grosso, cujo objeto foi a execução de serviços de pavimentação asfáltica da Rodovia MT 471, numa extensão de 23,018 km, popularmente conhecida como “Rodovia do Peixe”. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) concedeu o licenciamento ambiental da obra com o condicionante de ser realizado Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) das áreas impactadas com a execução das obras.

Ocorre, entretanto, que, constatando a inércia da empresa no cumprimento da condicionante, o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública. O Juiz concluiu pelo não cumprimento e julgou procedente o pedido ministerial.

A apelante, inconformada com a decisão, argumentou, em síntese, que na conclusão do Laudo Pericial o perito afirmou que ocorreu a recuperação das áreas que seriam de sua responsabilidade, conforme limitações e exigências do PRAD; que a controvérsia gerada nos autos está calcada em 3 pontos da Rodovia, sendo que não há nos autos qualquer dano sobre o qual lhe possa ser atribuída a responsabilidade. Pondera, outrossim, que a condenação por danos ambientais pretéritos foi realizada por presunção e sem qualquer prova. Alega, ainda, que não há dano moral e o valor arbitrado é exorbitante, mesmo porque não revelou nem mesmo quantificou o dano por prova técnica.

Pois bem.

Os argumentos apresentados pela parte apelante não prosperam.

Vejamos.

No PRAD formulado, observa-se que as áreas a serem recuperadas foram definidas como: “
CAMINHOS DE SERVIÇO, ÁREAS DE EMPRÉSTIMO, ÁREA DE JAZIDA, FAIXA DE DOMÍNIO E TALUDES DE ATERRO”
(Id. 4816474). Por outro lado, as condutas ilícitas praticadas pela recorrente, que foram constatadas em vistoria, se resumem em:

“O primeiro deles situado nas coordenadas S 16° 31’ 56,2" e W 54° 45' 37,1" está isolado e foi detectado tutores (estacas) para as mudas plantadas encontrando-se em estágio inicial de regeneração,
porém como não foram utilizadas as técnicas previstas no PRAD como coroamento das mudas, controle de formigas e pragas, adubação e, principalmente, acompanhamento do desenvolvimento das espécies a taxa de recuperação encontra-se abaixo do esperado
.
O Segundo ponto
situado nas coordenadas S 16° 30' 06,3” e W54° 48' 58,9"
é uma cascalheira que se encontra parcialmente isolada e não há sinais de indução para recuperação. ou seja, não foi aplicado o PRAD na área
(...).
O terceiro ponto
situado nas coordenadas S 16° 30' 58,7" e W 54° 47' 53,6”
está degradado sem sinais de recuperação e, segundo informações no local, foi utilizada pela empreiteira como ponto de apoio logístico (paiol) na recuperação de alguns pontos da estrada que necessitavam de correção
(...).

CON C L USÃO:

Diante do exposto,
constatou-se que nos locais vistoriados e especificados acima deveriam ser aplicados o PRAD nos termos propostos no projeto de licenciamento e citados no Parecer Técnico n. 17246/CIE/SUIMS/2008 pois encontram-se em estado de abandono, em especial no terceiro ponto de coordenadas S 16° 30' 58,7” e W 54° 47’ 53,6” onde está completamente degradado, sem isolamento e sem vegetação nativa, já nos outros dois pontos deve-se providenciar a continuidade da aplicação do PRAD proposto
, ressaltando que se no Segundo ponto (cascalheira) ainda estiver em vigor a licença de exploração não será necessário neste momento a recuperação ficando esta para quando encerrar a exploração no local. Nos trechos ande a faixa de domínio é existente e seria possível a aplicação de um PRAD, para que tal plano seja executado, faz-se necessário um estudo prévio de segurança de trânsito para que posteriormente não venham a causar acidentes aqueles que trafegam pela rodovia.
(Relatório Técnico Id. 4816472) (destaquei)

Outrossim, após dois anos da elaboração do relatório acima, novamente foi realizada vistoria no local dos fatos, a pedido do Ministério Público, sendo que o órgão ambiental estadual mais uma vez constatou o descaso da empresa apelante que, tendo inequívoco conhecimento de sua omissão, deixou de recuperar as degradações ambientais perpetradas por si.

Novamente, conforme consta no segundo Relatório Técnico aportado nos Id. 4816486 que
,
“(...) foram visitados os três pontos onde a empreiteira executora da pavimentação na rodovia utilizou-se como ponto de apoio logístico (paiol) e, desta forma, deveria haver recomposição
”
(destaquei)

Como se vê dos documentos anexados aos autos, até a propositura da ação, a empresa apelante não tinha preocupação ambiental e ignorava os órgãos ambientais. A lesão, no caso, está há muito evidenciada, sendo comprovada que a interferência humana no meio natural, de formação sustentável e não responsável, compromete diversos elementos na sua destinação e uso coletivo.

Por outro lado, verifica-se que os pedidos iniciais estão alicerçados no Auto de Infração, fazendo constar as devidas notificações, relatórios de fiscalização, assim como comunicação de crime ambiental, todos retratando a ilegalidade na conduta da apelante, consistentes no juízo de verossimilhança das alegações postas pelo autor/apelado.

De posse de farto conjunto probatório, constituído pelos documentos supracitados, produzidos por órgãos da Administração Pública Estadual,que são dotados de presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos atos realizados por agentes dos órgãos ambientais, se presumem legítimos e verdadeiros os fatos alegados pelo Recorrido, não tendo sido apresentadas provas em contrário que fossem plausíveis.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E CONSTRUÇÃO DE OBRA POTENCIALMENTE POLUIDORA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM LICENÇA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO –
AUTO DE INFRAÇÃO/INSPEÇÃO/TERMO DE EMBARGO-INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DOS AUTOS –– NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ÁREA CONSOLIDADA EM APP, COM AUTORIZAÇÃO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES (ARTIGO 3º, IV, E ARTIGO 61-A, AMBOS DO CÓDIGO FLORESTAL-LEI Nº 12651/2012) – NÃO ENQUADRAMENTO – PERSISTÊNCIA DO DANO AMBIENTAL, COM NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE PRAD – OBRIGAÇÃO INERENTE AO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – PROPTER REM - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA EQUIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.

2. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem).

3.
Persiste o dano ambiental e o consequente dever de reparação, se o Requerido, no curso da ação, não obteve êxito em desconstituir os laudos técnicos e os autos (de

infração, inspeção e embargo/interdição), elaborado pelos agentes da SEMA, SEMMA e do IBAMA,
tampouco foi bem sucedido na tentativa de comprovar que a construção no local é “Área Rural Consolidada”, assim entendida a área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008 (artigo 3º, IV, do Código Florestal), cuja a continuidade, exclusivamente, das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, é autorizada nas Áreas de Preservação Permanente (artigo 61-A, do Código Florestal).

4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental". (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).

5. Uma vez comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (destruição de vegetação em APP e construção de obra sem licença do órgão ambiental) e o dano ambiental em questão, razão pela qual, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada (demolição da construção e execução de PRAD), na forma do art. 14, § 1°, da Lei nº 6.938/81.

(N.U 0008160-76.2010.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)” (destaquei).

Com efeito, em sede constitucional, o art. 225 consagrou como obrigação do Poder Público e de toda a coletividade a defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Lado outro, não descurou o constituinte originário de prescrever sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, àqueles que pratiquem condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas (art. 225, § 3º.

Por fim, veja-se que o artigo 5º, §2º, da CF/88 prevê que os direitos e garantias expressos na Magna Carta não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Logo, sendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto tanto na Constituição como em diversos tratados internacionais, torna-se inconteste seu caráter fundamental.

Nota-se, que as atividades desenvolvidas pela apelante são atividades consideradas potencialmente degradadoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, nos termos do que estabelece o artigo 10, da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), combinado com o artigo 2°, §1°, da Resolução CONAMA n° 237/97.

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente permite a instalação, construção, ampliação, modificação e operação de um empreendimento e/ou atividades classificadas como potencialmente poluidoras.

Dessa forma, para emitir o licenciamento, são necessários que alguns requisitos sejam observados pela parte requerente para que se evite ao máximo a degradação do meio ambiente oriunda da implementação de tal atividade/construção.

A situação sub judice trata-se justamente do descumprimento de uma das prerrogativas impostas para a concessão do licenciamento ambiental, isto é, a adoção das medidas dispostas no PRAD.

Em que pese os últimos relatórios informarem que um dos pontos suscitados como objeto de recuperação possuir a vegetação em fase de regeneração, quando da propositura da presente Ação Civil Pública a parte ainda não havia cumprido com as obrigações que lhe foram impostas no licenciamento ambiental.

O entendimento pátrio é de que o descumprimento da legislação ambiental gera responsabilidade civil, que, frisa-se, possui natureza objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, o que ocorre no presente caso, visto que a parte reconhece que uma das áreas se encontra em regeneração.

De fato, é sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Destacam-se os artigos 4º, inciso VII, e 14, §1º, da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), que prevê, quando configurado o dano ambiental, o dever de recuperá-lo e/ou indenizá-lo sem caracterização de
bis in idem
.

Nesse contexto, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer - recuperação do dano
in natura
, é perfeitamente cabível.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA Fl. 4 de 8 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO Nº 24907/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE NOVA UBIRATÃ RELATOR:DR. EDSON DIAS REIS AFASTADA– MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTEPROVIDO.

Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença
.
A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária
. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão
. (N.U 1000330-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)” [Destaquei]

Destarte, em que pese a prioridade seja a recomposição
in natura
da área degradada, reconduzindo-lhe ao
status quo
ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada, nada obsta a condenação pelos danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área, ou seja, a indenização ambiental para reparar, justamente, a parcela que não comporta a reparação
in natura,
consistente naquela parcela de dano que, mesmo causada por comportamento pretérito, represente efeito nocivo futuramente, de caráter irreparável ou intangível, como no caso dos autos.

In casu
, para a configuração da responsabilidade civil moral no tocante ao dano ambiental basta a prova da degradação e o nexo causal.

Assim, uma vez que ficou provado que a apelante foi responsável pela degradação, e não cumpriu as determinações do PRAD, requisito para a aquisição do licenciamento que já havia sido concedido, a responsabilidade de indenizar se impõe, mesmo porque, a agressão à natureza aconteceu de forma reiterada, tendo a recorrente descumprido o PRAD firmado com a SEMA.

Quem causa prejuízo tem o dever de reparar o dano. Essa é a regra do Código Civil que é transportada ao Direito Ambiental. Ademais, a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo.

No caso, a indenização fixada, ao contrário do que afirmado pela apelante, está de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, não deve ser alterado.

Assim, ante o exposto,
não conheço do agravo retido, em face da ausência de reiteração expressa no apelo
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

ADVOGADO
JOIFER ALEX CARAFFINI, OAB MT13909-B

Senhor presidente!

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO (PRESIDENTE)

Doutor, já foi feita a sustentação oral.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO (PRESIDENTE)

Doutor Joife
Caraffini
, qualquer irregularidade pode-se utilizar dos embargos de declaração e não será nenhuma ofensa ao judiciário. São os remédios necessários.

EM 12 DE MAIO DE 2021:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021